Tribunal: TJDFT
Processo: 0717118-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE DELITOS DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO CLANDESTINO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF em desfavor do Juízo do 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma localidade, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de ameaça, perseguição e violência doméstica praticados contra a ex-companheira. No curso das investigações, surgiram indícios da prática de outros crimes - monitoramento eletrônico ilegal (Lei no 9.296/1996, art. 10), posse irregular de arma de fogo (Lei no 10.826/2003, art. 14) e associação criminosa (CP, art. 288) —, cometidos com o auxílio de terceiros, de modo que o Juízo suscitante sustenta a conexão probatória entre as infrações, pleiteando a competência do Juízo suscitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão instrumental ou probatória entre os crimes inicialmente apurados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e os novos delitos identificados no curso da investigação, a justificar a competência do Juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão probatória, prevista no art. 76, III, do Código de Processo Penal, justifica a reunião dos feitos quando a prova de uma infração influir na de outra, buscando-se evitar decisões conflitantes e promover celeridade e economia processual.
4. Os autos indicam que o monitoramento clandestino, associado ao uso de rastreadores e escutas ambientais, foi utilizado pelo suposto autor como meio de controle e vigilância sobre a vítima, no contexto de violência psicológica, o que evidencia a interligação entre os fatos.

5. O esquema de vigilância eletrônica, embora supostamente operado por terceiros, teria servido de instrumento para a prática dos delitos de violência doméstica, revelando vínculo de dependência probatória entre os crimes.

6. A jurisprudência da Câmara Criminal do TJDFT reconhece a existência de conexão probatória entre delitos cometidos em contexto de violência doméstica e outras infrações correlatas, atraindo a competência do Juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito julgado procedente para declarar como competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76, III, e 78, IV; Lei no 9.296/1996, art. 10; Lei no 10.826/2003, art. 14; CP, art. 288; Lei no 11.340/2006, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1876904, 07187839020248070000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 12.06.2024, PJe 19.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1664010, 07405020220228070000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 08.02.2023, PJe 23.02.2023.
TJDFT, Acórdão 1184099, 07115277220198070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 08.07.2019, DJE 12.07.2019.